Tribunal: TJDFT
Processo: 0746863-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta participação nos crimes de homicídio tentado, pois demonstrada a gravidade concreta do crime, evidenciada, sobretudo, pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados.
2. A custódia cautelar também se justifica para conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas estão temerosas em colaborar com a investigação policial e as que falaram exigiram sigilo de seus dados de identificação.
3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão visto que se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto.
4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
5. A mera alegação de que o paciente se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida.
6. Ordem admitida e denegada.